Tribunal: TJMT
Processo: 1021030-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021030-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), D. A. B. B. - CPF: 082.387.941-02 (EMBARGADO), ELAINE DE LIMA BARBOSA BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 520.873.282-34 (EMBARGADO), ELAINE DE LIMA BARBOSA BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 520.873.282-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO VOIGT - CPF: 329.188.521-04 (ADVOGADO), TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de DAVI ALEF BARBOSA BASTOS, representado por sua genitora ELAINE DE LIMA BARBOSA DE OLIVEIRA.

Na ocasião, a embargante, sem imputar claramente quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, busca apenas rediscutir a questão esgrimada nos autos do recurso de agravo, bem como postular manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos infraconstitucionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Conforme relatado, a embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

O Acórdão embargado, muito claramente afastou a obrigatoriedade da cobrança de coparticipação, em razão dos valores exorbitantes cobrados pela operadora de plano de saúde.

Naquela oportunidade, foi assentado o seguinte:

Na espécie, segundo se infere dos autos, o agravado foi diagnosticado com portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F.84), tendo sido indicado tratamento multidisciplinar especializado, que estava sendo custeado pela Agravante desde o ano de 2019, sem nenhum custo adicional.

Ocorre que a cooperativa de plano de saúde agravante, surpreendeu o agravado, ao emitir a fatura do mês de outubro, conforme documento no id no 68460593, na quantia de R$ 2.754,57 (dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) concernente às despesas de coparticipação do tratamento multidisciplinar.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022